Tribunal: CARF
Processo: 10940.000693/2005-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-01-23

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.000693/2005-97
Recurso
Embargos
Acórdão no
1401-006.373 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2022
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CETII CENTRO DE TERAPIA INTENSIVA DE IRATI LTDA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. CABIMENTO.
Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
IRRF. TRIBUTAÇÃO NA FONTE A TITULO DE ANTECIPAÇÃO.
RESPONSABILIDADE.
Nos rendimentos tributados na fonte a titulo de antecipação, como é o caso de
pagamentos efetuados pela empresa a sócio, se o fisco constatar o fato antes do
prazo de entrega da declaração de ajuste, exige-se da fonte pagadora o IRRF
acrescido dos juros de mora e multa de oficio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos, com efeitos infringentes, para sanar a contradição do acórdão recorrido, a fim de
manter a exigência de IRRF do ano-calendário 2004, negando provimento ao recurso voluntário
neste ponto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.000693/2005-97
Fl. 464
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.373 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.000693/2005-97

Trata-se de embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional em face do
Acórdão no 1401-004.487, de 15 de julho de 2020, por meio do qual a 1a Turma da 4a Câmara da
1a Seção decidiu, por unanimidade de votos, afastar as preliminares de nulidade e, no mérito, dar
provimento parcial ao recurso voluntário para cancelar a exigência do tributo, mantendo a
imposição da multa e juros isolados.
A decisão teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE.
RESPONSABILIDADE.
SÚMULA CARF No 12: Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do
imposto de renda na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito
tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha
procedido à respectiva retenção.
Quando a incidência na fonte tiver a natureza de antecipação do imposto a ser apurado
pelo contribuinte, a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e recolhimento do
imposto se extingue, no caso de pessoa física, no prazo fixado para a entrega da
declaração de ajuste anual, e, no caso de pessoa jurídica, na data prevista para o
encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral,
mensal estimado ou anual.
Após o encerramento do período de apuração, a responsabilidade pelo pagamento do
respectivo imposto passa a ser do beneficiário dos rendimentos, cabível a aplicação, à
fonte pagadora, da multa pela falta de retenção ou de recolhimento, prevista no art. 9o,
da Lei no 10.426, de 2002, com a redação dada pela Lei no 11.488, de 2007, ainda que
os rendimentos tenham sido submetidos à tributação no ajuste.

A Fazenda Nacional teve ciência da decisão e apresentou embargos de declaração (e-
Fls. 449 a 454), sob o argumento de que o acórdão padeceria de contradição, nos seguintes termos
(destaques no original):
Cuida-se, na origem, de auto de infração relativo ao Imposto sobre a Renda Retido na
Fonte – IRRF, lavrado em razão da constatação da falta de recolhimento do IRRF
incidente sobre Aluguéis e Royalties pagos à Pessoa Física, no ano-calendário de 2004,
além da exigência de multas e juros isolados em decorrência da falta de retenção e
recolhimento do IRRF, nos anos-calendário de 2002 e 2003.
Analisando o feito, a e. 1a Turma da 4a Câmara da 1a Seção do CARF deu provimento
parcial ao recurso voluntário, para cancelar a exigência do tributo, mantendo a
imposição da multa e juros isolados, nos seguintes termos:
(...)
O cancelamento da exigência do IRRF referente ao ano-calendário de 2004 ocorreu
porque o colegiado entendeu que a fiscalização estaria exigindo também da pessoa
física José Maria Davaus Pulido o tributo decorrente do mesmo fato gerador em outro
Fl. 465
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.373 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.000693/2005-97

auto de infração (processo n° 10940.000694/2005-31). Observe-se o teor do voto
condutor do aresto no quesito objeto dos embargos:
(...)
Com a devida vênia, a r. decisão incorreu no vício da contradição, uma vez que a
conclusão manifestada pelo colegiado no sentido de que o auto de infração de IRPF
lançado em nome do contribuinte pessoa física englobaria também o ano-calendário de
2004 está em desacordo com os fatos relatados e com o próprio trecho da ementa da
DRJ transcrita no voto.
A ementa do Acórdão n° 8.658, proferido pela DRJ/Curitiba em 21/06/2005, no bojo do
processo n° 10940.000694/2005-31, deixa claro que naquele processo não foi exigido
imposto de renda referente ao ano-calendário de 2004. Observe-se:
(...)
Contudo, contraditoriamente ao próprio trecho acima do acórdão da DRJ transcrito no
voto condutor do acórdão ora embargado, o ilustre relator do julgado, entendeu que a
exigência do ano-calendário de 2004 também estaria sendo exigida do contribuinte José
Maria Davaus Pulido a título de IRPF, cancelando a presente exigência do IRRF
decorrente do não recolhimento do imposto.
Como o próprio trecho do Acórdão n° 8.658, proferido no processo no
10940.000694/2005-31, colecionado pelo i. relator, consigna que NÃO se está
discutindo o ano-calendário de 2004. A despeito de tal informação, o colegiado
afastou a cobrança do IRRF do ano-calendário 2004, sob a alegação de dupla
tributação (da pessoa física e da jurídica), conclusão esta que se mostra
contraditória com outros trechos do voto.
Importante destacar que o Acórdão n° 8.658, proferido no processo no
10940.000694/2005-31 não está em julgamento nos presentes autos, não podendo o i.
relator pretender desconstituir o que ali foi decidido, em especial quando o próprio
contribuinte já deu cumprimento à referida decisão.
Quando o voto condutor do aresto ora embargado afirma que “o argumento lançado na
decisão ora recorrida [...], não pode prosperar, pois consoante se depreende das
ementas, os anos calendários relativos ao presente feitos referem-se aos anos 2002,
2003 e 2004”, ele claramente confunde a ementa do Acórdão da DRJ referente ao
processo 10940.000693/2005-97, aqui em análise, com a ementa do Acórdão n° 8.658,
proferido no processo no 10940.000694/2005-31, que claramente afirma que os anos-
calendários em análise são os de “2000, 2001, 2002, 2003”.
Assim, ao compulsar trechos do voto condutor do r. aresto, é possível constatar a
ocorrência de contradição entre partes do julgado, além da ocorrência de erro de
premissa fática.
Ao contrário do que concluiu o colegiado, é fato notório nos autos que no processo n°
10940.000694/2005-31 não se estava exigindo do contribuinte José Maria Davaus
Pulido o imposto de renda referente ao ano-calendário de 2004.
Do mesmo modo, também os DARFs trazido aos autos pelo contribuinte não dizem
respeito a exigência de IRPF referente ao ano-calendário de 2004, uma vez que nada
foi exigido do contribuinte a esse título nos autos do processo no 10940.000694/2005-
31. Os comprovantes de recolhimento referem-se aos anos-calendário de 2000 a 2003,
período este que não tem equivalência de IRRF exigido nos presentes autos, haja vista
que a fiscalização apenas efetuou o lançamento da multa isolada por falta de retenção do
imposto em relação a este período.
Com efeito, o ano-calendário de 2004 não foi lançado na pessoa física e nem poderia ter
sido, tendo em vista que quando da ciência do auto de infração do processo no
10940.000694/2005-31, em abril de 2005, sequer havia se escoado o prazo para
apresentação da DIRPF/2005, referente ao ano-calendário 2004. Ou seja, o tributo ainda
não era exigível do Sr. Davaus Pullido à epoca da lavratura do Auto de Infração.
Fl. 466
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.373 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.000693/2005-97

Contudo era exigível da fonte pagadora (CETII), que não havia feito a retenção na fonte
quando do pagamento dos rendimentos ao Sr. Davaus Pullido. E assim corretamente
procedeu a fiscalização.
Claramente, o que se verificou foi uma tentativa do contribuinte de induzir a erro o
colegiado ora recorrido, haja vista que consta nos autos pedido formulado pelo
recorrente de cópia dos autos do processo 10940.000694/2005-31. É dizer, o
contribuinte tinha ciência do que estava sendo objeto da exigência naqueles autos e,
ainda assim, fez crer que estava havendo duplicidade de cobrança em relação ao ano-
calendário de 2004 o que, obviamente, não estava.
Seria prudente, inclusive, para que não reste dúvidas, que este colegiado baixasse o
processo em diligência para que a Receita Federal do Brasil atestasse expressamente o
que restou lançado naquele processo ou que anexasse cópia daqueles autos aqui.
Como se vê, seja porque em contradição com outros trechos do julgado, seja porque
claramente incorreu em erro de premissa fática, o r. acórdão merece ser revisto,
sanando-se a contradição e/ou o erro de fato apontados, a fim de que o r. Acórdão seja
trazido aos autos com o escorreito entendimento a que de fato chegou este e. colegiado.

Por conseguinte, o presidente desta turma proferiu Despacho de Admissibilidade
do presente Embargos, conforme excertos a seguir:
(...)
Uma análise preliminar da alegação da Embargante permite concluir pela plausibilidade
do argumento suscitado, pois realmente no acórdão n° 8.658, proferido pela
DRJ/Curitiba, em 21/06/2005, no processo n° 10940.000694/2005-31, consta que os
anos-calendário autuados seriam de 2000 a 2003, sem qualquer menção ao ano de 2004.
Assim, penso ser pertinente a manifestação do Colegiado para esclarecimento da
questão, no intuito de se verificar se efetivamente há duplicidade na exigência do
imposto de renda para o ano-calendário de 2004, à luz das informações e transcrições
que constam do acórdão e dos documentos presentes nos autos.
Conclusão:
Em síntese e conclusão, por todo o exposto, e com fulcro no art. 65, do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF),
ADMITO os embargos de declaração interpostos, a fim de que seja verificada a
possibilidade de contradição suscitada pela Fazenda Nacional.

É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Os Embargos de Declaração são cabíveis quando o acórdão recorrido contiver
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
Fl. 467
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.373 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.000693/2005-97

ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma, conforme disciplina o art. 65, Anexo II, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF
no 343, de 09/06/2015 (RICARF/2015).
Nos termos do §1o, II, do mesmo Art. 65, tem-se que o prazo do recurso é de 5
(cinco) dias, e que o contribuinte é um dos legitimados para a sua interposição.
No caso dos autos, a peça recursal é tempestiva, e atende aos requisitos de
admissibilidade.
Tem-se que a controvérsia reside em possível contradição do Acórdão do CARF,
que afastou a exigência do IRRF referente ao ano-calendário de 2004, em razão do suposto
lançamento de IR na pessoa física do Sr. José Maria Davaus Pulido, no auto de infração de
processo n° 10940.000694/2005-31.
Penso que assiste razão à embargante.
Ao examinar os termos do acórdão recorrido, verifica-se que inicialmente a
relatora adota o mesmo texto do acórdão da DRJ, em que ratifica o procedimento fiscal,
corroborando com o lançamento do tributo para o ano-calendário 2004. Vejamos:
(...)
Conforme procedeu o auditor fiscal, os rendimentos provenientes do aluguel de
equipamentos pagos por pessoa jurídica a pessoa física sujeitam-se ao IRRF, conforme
arts. 49, inciso I e 631 do RIR/99 e a Instrução Normativa SRF n° 15, de 6 de fevereiro
de 2001, estabelece que os rendimentos pagos por pessoa jurídica aos sócios a título de
remuneração mensal, bem como os provenientes de aluguéis e arrendamentos, sujeitam-
se à tributação na fonte a título de antecipação.
Do exame do Parecer Normativo supra citado, depreende-se que a atribuição da
responsabilidade tributária será diversa, podendo recair sobre a pessoa física
beneficiária do pagamento ou sobre a fonte pagadora. O critério distintivo é a data da
constatação do fato pelo fisco, em comparação com a data de entrega da. declaração de
ajuste da pessoa física beneficiária: se a constatação se der antes do prazo de entrega da
declaração de ajuste, exige-se da fonte pagadora o IRRF acrescido dos juros de mora e
multa de oficio; se o fisco constatar posteriormente à entrega da declaração, da fonte
pagadora somente é exigível os juros de mora e multa de oficio, isoladamente, já que o
imposto será cobrado do contribuinte, pessoa física. Nesta última hipótese, os juros de
mora são calculados a partir do prazo originário previsto para o recolhimento do
imposto que deveria ter sido retido, até a data prevista para a entrega da declaração.
Assim sendo, a autoridade fiscal procedeu ao diferenciar os fatos geradores ocorridos
entre 2002 a 2003 daqueles sucedidos em 2004. Como a ciência do auto de infração
deu-se em 18/04/2005, antes portanto do prazo de entrega da declaração de ajuste do
ano calendário 2004, em conformidade com a regra acima exposta, o IRRF devido pelos
rendimentos recebidos naquele ano devem ser exigidos da fonte pagadora, acrescido de
multa de oficio e juros de mora. Já para os anos 2002 e 2003 foram lançados somente
multa de oficio isolada e juros de mora.
(...)
Fl. 468
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.373 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.000693/2005-97

Contudo, em manifesta contradição à argumentação acima transcrita, o voto
condutor do acórdão recorrido assim assevera:
(...)
Além da incidência da multa pela ausência de retenção pela Fonte Pagadora, a decisão
de piso, apontou que tampouco prospera a reclamação de que o fisco estaria incorrendo
em enriquecimento sem causa, por conta da existência de outro auto de infração
direcionado contra o contribuinte José Maria Davaus Pulido. É que na mencionada
autuação, ocorrida nos autos do processo n° 10940.000694/2005-31, somente foi
exigido da pessoa fisica do sócio o imposto de renda dos anos calendários 2000 a 2003,
sendo que nada foi lançado com referência ao ano de 2004, cujo imposto foi exigido da
fonte pagadora no presente processo. Confira-se trechos do acórdão n° 8.658, proferido
por esta DRJ/Curitiba em 21/06/2005, que decidiu pela total procedência do
lançamento:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003
•
Acordam os membros da 4" Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, em
relação ao ano-calendário de 2000, rejeitar a preliminar de decadência, e no mérito,
considerar não impugnada a exigência de R$ 131,63 de imposto suplementar, que
não pode ser objeto de cobrança imediata em face da preliminar;
- considerar não-impugnada às infrações apuradas no ano-calendário de 2001, 2002
e, relativamente ao ano-calendário de 2003, a omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica (R$ 106.270,04), de pessoa física (R$ 9.430,00), e à glosa da
dedução com dependente (R$ 1.272,00), parte da glosa das despesas médicas (R$
10.338,00), e de instrução (R$ 996,00). bem assim os juros de mora equivalentes à
taxa Selic, que resulta em R$ 3.228,23, R$ 65.177,20 e 35.284,16 [(106.270,04 +
9.430,00 + 1.272,00 + 10.338,00 + 996,00) x 27,5%] de imposto suplementar,
referente aos anos-calendário de 2001, 2002 e 2003, respectivamente e;
- procedente a pane impugnada do lançamento, mantendo a exigência de R$
11.550,00 de imposto suplementar relativo ao ano-calendário de 2003, R$ 86.528,41
de multa de oficio de 750% e R$ 563,42 de multa isolada por falta de recolhimento
do carnê-leão
Neste ponto, entendo que assiste razão à Recorrente, ao afirmar que o mesmo imposto
(IRRF), ou seja, o tributo decorrente do mesmo fato gerador foi objeto de cobrança
através de outro auto de infração direcionado contra o Contribuinte José Maria Davaus
Pulido (auto de infração n° 01.20103-0 - Mandado de Procedimento Fiscal n°
0910400/00161/04).
Insta informar que a exação representada pelo auto de infração supra mencionada, que
de fato restou confirmada pelo acórdão n° 8.658, proferido pela Delegacia Regional de
Julgamento de Curitiba, restou pago através das DARFs ora em anexo (doc. 03).
Ora, a cobrança do mesmo imposto das duas pessoas (jurídica responsável pela retenção
e contribuinte) representa um enriquecimento sem causa por parte do Fisco, o que é
repelido pelo sistema jurídico atual, sem olvidar da bitributação ou bis in idem.
De outro lado, o argumento lançado na decisão ora recorrida no sentido de que
"somente foi exigido da pessoa física do sócio o imposto de renda dos anos calendários
2000 a 2003, sendo que nada foi lançado com referência ao ano de 2004, cujo imposto
foi exigido da fonte pagadora no presente processo", não pode prosperar, pois consoante
se depreende das ementas, os anos calendários relativos ao presente feitos referem-se
aos anos 2002, 2003 e 2004.
Fl. 469
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.373 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.000693/2005-97

Veja-se acima que o acórdão recorrido utiliza 02 (dois) argumentos para sustentar
que houve cobrança em duplicidade: i) que o pagamento da exação restou comprovada pelos
DARF’s anexados junto ao RV (doc. 03); ii) que a ementa da decisão faz referência ao ano-
calendário 2004.
Quanto ao item “i”, conforme alegado pela recorrente, os DARF’s apresentados
(doc.03 – e-Fls. 381 a 403) sequer fazem referência ao ano-calendário 2004. Não há qualquer
informação que faça menção a esse período de apuração.
No que se refere ao item “ii”, basta analisar o próprio Acórdão da DRJ, transcrito
pela relatora, para verificar que o mesmo refere-se aos 2000, 2001, 2002 e 2003, não havendo
qualquer alusão ao ano de 2004.
Assim, pelos argumentos constantes do acórdão da DRJ deste processo, não
restam dúvidas de que não fora realizada a cobrança de IR do ano-calendário 2004 do Sr. José
Maria Davaus Pulido, nos autos do processo no 10940.000694/2005-31.
Até mesmo porque, como já destacado, a ciência deste auto de infração deu-se em
18/04/2005, antes do prazo de entrega da DIRPF, razão pela qual o IRRF foi exigido da fonte
pagadora neste processo.
Desta feita, tem-se que deve ser sanada a contradição contida no acórdão, a fim de
que seja mantida a exigência de IRRF do ano-calendário 2004.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de admitir os Embargos de Declaração, e acolhê-
los com efeitos infringentes, para sanar a contradição do acórdão recorrido, a fim de manter a
exigência de IRRF do ano-calendário 2004, negando provimento ao recurso voluntário neste
ponto.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves
Fl. 470
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.373 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.000693/2005-97

Fl. 471
DF CARF MF
Original